Tribunal: STF
Processo: AI 624276
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-05
Data de publicação: 2007-11-05

Ementa:
1. Ausência no traslado de peça obrigatória para a  formação do
   agravo de instrumento, com aplicação das disposições previstas no
   § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº 288.
2. Vedada a
   concessão de efeito suspensivo a agravo regimental (RISTF, art.
   317, § 4º).
3. Agravo regimental improvido.